Tribunal: STF
Processo: Rcl 76998
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a concessão do adicional de insalubridade. Legislação municipal. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a concessão do adicional de insalubridade, nos termos do art. 82 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 3.824/09), com a redação conferida pela Lei nº 4.628/13, não possui pertinência estrita com a Súmula Vinculante nº 37, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    2. Agravo regimental não provido.